Tribunal: TJSP
Processo: 2088991-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Voto no 12.733 - Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Contratos coligados. Execução que não se encontra garantida. Requisito necessário à concessão do efeito suspensivo que deve ser observado cumulativamente com os demais requisitos. Aplicação do art. 919, caput e § 1o, do CPC. Recurso PROVIDO.

Voto no 12.895 – Agravo interno. Insurgência

Ementa:
Voto no 12.733 - Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Contratos coligados. Execução que não se encontra garantida. Requisito necessário à concessão do efeito suspensivo que deve ser observado cumulativamente com os demais requisitos. Aplicação do art. 919, caput e § 1o, do CPC. Recurso PROVIDO.

Voto no 12.895 – Agravo interno. Insurgência contra a decisão de concessão do efeito suspensivo. Recurso não conhecido, diante do julgamento do Agravo de Instrumento. Recurso PREJUDICADO.